Tribunal: TJDFT
Processo: 0710662-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710662-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANDIRA FILIPPI CASAGRANDE, CARLOS ROBERTO CASAGRANDE, CARMEM REGINA CASAGRANDE, CESAR RICARDO CASAGRANDE, CLOVIS ROGERIO CASAGRANDE, CLAUDIA ROSEMERY CASAGRANDE SIQUEIRA DE MAGALHAES, CRISTIANO JOSE CASAGRANDE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JANDIRA FILIPPI CASAGRANDE E OUTROS contra decisão de ID n. 151730647 (autos de origem), proferida em liquidação provisória de sentença proposta em face do BANCO DO BRASIL S.A., que declinou da competência para o juízo cível da comarca de Diamantino/MT. Afirmam, em suma, que o artigo 53, III, ‘a’, do Código de Processo Civil atrai a competência territorial do lugar onde está a sede, na ação em que for ré a pessoa jurídica; que a sede da parte agravada está localizada em Brasília; que o consumidor pode renunciar à prerrogativa de ajuizar a ação no foro de seu domicílio. Requerem, liminarmente, o afastamento da determinação de remessa dos autos a outro juízo. Subsidiariamente, pleiteiam a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pedem a manutenção da ação em curso no juízo prolator da decisão. Custas recolhidas (ID n. 44946297). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, imperioso consignar que, sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos), se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Na hipótese, em que se discute o juízo competente para processar e julgar a ação, a conclusão da instrução probatória e a prolação de sentença, por juízo que venha a ser, posteriormente, considerado incompetente possuem aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, além de violar o princípio da celeridade, razão pela qual a matéria abordada neste recurso se adequa à flexibilização admitida, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao pedido de natureza liminar, a parte agravante alega que a relação entre as partes é de consumo, que tem como uma de suas premissas a facilitação da defesa dos direitos do destinatário final do produto ou serviço (artigo 6o, VIII, Código de Defesa do Consumidor). Todavia, não se admite que essa prerrogativa se converta em escolha não justificada de foro, em afronta a critérios constitucionais de competência. Em outras palavras, a questão não se limita à análise da proteção dos direitos do consumidor, mas a critérios maiores de organização judiciária dos Estados e de definição político-administrativa da República Federativa do Brasil, e seus entes federados, constitucionalmente disciplinados. O artigo 44 do Código de Processo Civil define que “observados os limites estabelecidos na Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial (...)”. Ou seja, a indicação do foro competente deve observar a divisão da atividade jurisdicional promovida pela Constituição Federal, que disciplina, no artigo 125, que os Estados organizarão sua justiça e que sua competência será definida na Constituição do respectivo Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. Além da necessidade de observância de critérios de competência funcional, o Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios não foi constituído com estrutura e com recursos para processar e julgar ações decorrentes de relações jurídicas ocorridas em todo o território nacional. Há limitações orçamentárias e de pessoal. Na Nota Técnica n. 8/2022 do TJDFT, consignou-se que: Apenas a título de exemplificação do impacto das ações com o perfil traçado no presente estudo, realizou-se levantamento da quantidade de ações ajuizadas nos últimos 5 anos (Julho/2017 a Julho/2022) envolvendo exclusivamente o Banco do Brasil, o qual, conforme já salientado é o segundo maior demandante do TJDFT, possui sede em Brasília e dispõe da maior rede de agências espalhadas em todo o território nacional com 3.987 pontos de atendimento. No período delimitado de 5 anos, foram localizados 11.804 processos distribuídos, sendo possível verificar no gráfico abaixo o crescimento contínuo da quantidade de processos distribuídos. Outro dado que merece relevância é a escolha predominante da Circunscrição Judiciária de Brasília para processamento dos feitos, em um total de 11574 novos casos enquanto apenas 230 novos casos foram distribuídos para as demais Circunscrições Judiciárias. Destaca-se que a média anual de distribuição de 2.360,8 processos movidos contra o Banco do Brasil por ano, pode representar a quantidade aproximada da distribuição total de 2 (duas) Varas Cíveis de Brasília. (...) Neste sentido, apesar os esforços concentrados do TJDFT para o cumprimento das metas internas e do CNJ, a Taxa de Congestionamento Geral medida pelo CNJ tem apresentado incremento constante ao longo dos anos, tanto no primeiro quanto no segundo grau de jurisdição. (...) Em termos comparativos, o Distrito Federal se destacou tanto por ter valores de custas iniciais, quanto recursais baixos. À época o valor mínimo de custas iniciais era R$ 33,37 (trinta e três reais e trinta e sete centavos), o quarto menor dentre os aferidos, ao passo que o valor máximo de custas iniciais de R$ 502,34 (quinhentos e dois reais e trinta e quatro centavos) era o terceiro menor. No que diz respeito às custas recursais, o valor mínimo e máximo era o mesmo, qual seja, R$ 16,77 (dezesseis reais e setenta e sete centavos), sendo o menor valor máximo de custas recursais aferido, o que, conforme já mencionado, é um incentivo à interposição de recursos. (...) É evidente que custas iniciais e recursais baixas associadas às facilidades do processo judicial eletrônico17 e célere prestação jurisdicional do TJDFT são incentivos à escolha do Distrito Federal como foro competente para ajuizamento da ação. (...) Toda a eficiência do TJDFT é pautada em rígidos critérios organizacionais, lastreados em orçamento público cada vez mais restrito e divisão judiciária que tem como parâmetro o tamanho da população para fins de verificação da quantidade de litigantes. Estabelece o artigo 93, inciso XIII, da Constituição Federal que: "o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população", ou seja, os Tribunais organizam a sua estrutura - física e de pessoal - para atender a população local/regional, o que, evidentemente, gera impactos também de ordem econômica/orçamentária. Se absolutamente qualquer brasileiro e estrangeiro tiver como foro competente o Distrito Federal em razão de determinada pessoa jurídica fazer indicação da capital federal como sua sede, certamente o caos e a desorganização reinarão. (grifo nosso). Em relação ao aspecto processual, o artigo 53, III, ‘b’ do Código de Processo Civil define que é competente o foro do lugar onde se acha a agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. Referindo-me novamente à Nota Técnica n. 8/2022, registrou-se que “a partir da visão panorâmica do sistema processual civil, entende-se que, a regra contida na alínea ‘b’, do inciso III do art. 53 do CPC, é especial em relação à alínea ‘a’, já que traz situação mais específica, no caso de pessoa jurídica que além de sede (como todas têm), possui também agência ou sucursal e ainda sobre as obrigações contraídas por ela. A aplicação desse entendimento privilegia o sistema jurídico como um todo e comprova que o sistema civil e processual civil são compatíveis, porquanto coerente e necessária segundo o disposto no artigo 75, IV, do CC, além do próprio artigo 46 do CPC.” Outrossim, em decisão proferida no REsp 2004180, o Ministro Marco Buzzi realizou um análise ampla da legislação que disciplina as regras de competência. Conquanto a causa de pedir fosse diversa, os argumentos servem à elucidação da questão. Na oportunidade, salientou que: Com efeito, o art. 101, I do Código de Defesa do Consumidor leciona que "Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas: I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor". Por sua vez, de rigor asseverar que o § 1o do art. 47 do Estatuto de Ritos dispõe que "O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova". Já o art. 53, III, "b" do CPC estatui que "É competente o foro: do lugar: onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu". Necessário ponderar, ainda que, embora o art. 46, § 1o do CPC destaque que "A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles", tal dispositivo legal não pode ser analisado de forma isolada, mas sim em conjunto com o art. 75, § 1o do Código Civil. Por seu turno, o comentado art. 75, § 1o do CC disciplina que "Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados". Logo, a análise harmônica entre o art. 46, § 1o do CPC e o art. 75, § 1o do CC, esclarece que o domicílio da ré, para fins de ajuizamento da presente ação, é o da agência onde foram realizados os supostos saques que eventualmente desfalcaram a conta PASEP da agravante, uma vez que é o local em que se deu o ato que deu origem ao feito. (grifo nosso). O próprio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é possível a “declinação de ofício pelo magistrado, quando constatadas a inobservância do princípio da facilitação da defesa do consumidor ou a escolha arbitrária da parte ou de seu advogado (AgRg no AREsp n. 667.721/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/6/2015, DJe de 15/6/2015). Ademais, o cumprimento individual de sentença coletiva – e a liquidação que lhe antecede – não se submete à regra de prevenção prevista no artigo 516, II, do Código de Processo Civil. Portanto, admite-se que o beneficiado inicie a fase processual no foro de seu domicílio, que corresponde àquele em que a operação foi contratada. Colaciona-se julgado desta e. Corte, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. TERRITORIAL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O BANCO DO BRASIL. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. RESIDENTE EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. ART. 75, § 1o, DO CPC/2015. ART. 53, III, B, DO CC. ESCOLHA DE FORO ALEATÓRIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. Não há obrigatoriedade de propositura de liquidação individual de sentença coletiva no local da sede do Banco do Brasil, pois qualquer de suas filiais pode ser considerada domicílio, nos termos do art. 75, § 1o, do CPC/2015. 2. Nessa mesma linha é o teor do art. 53, III, "b", do CPC/2015, que prevê a competência do foro do domicílio do lugar onde se acha a agência ou sucursal da pessoa jurídica em relação às obrigações contraídas. 3. Sendo caso de ação proposta por consumidor residente em outra unidade da federação, tendo o réu agências e sucursais em todo o território nacional, é possível, excepcionalmente, a declinação da competência territorial de ofício. 4. Essa possibilidade, a um só tempo, garante a facilidade de acesso do consumidor ao Poder Judiciário e impede a distribuição aleatória de processos, sem embasamento em critérios legais, o que, a toda evidência, implica violação ao princípio do juiz natural e acarreta a sobrecarga do Poder Judiciário local. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1626759, 07523289320208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2022, publicado no DJE: 26/10/2022.) Em conclusão, imperioso registrar que, em oportunidades pretéritas, resolvendo casos similares, decidi que deveria ser privilegiada a escolha do consumidor pelo foro da sede da executada. Todavia, a evolução jurisprudencial e análise da questão sob ótica do reflexo da multiplicação de ações e recursos na prestação jurisdicional do Distrito Federal justificam a revisão do entendimento anteriormente adotado. A despeito do reconhecimento da incompetência absoluta expandir seus efeitos ao segundo grau de jurisdição, considerando que a admissão imediata dos efeitos da decisão agravada pode resultar na necessidade de repetição de atos processuais, justifica-se o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, sobretudo para evitar que a ação tramite, no primeiro grau de jurisdição, na Justiça Estadual de outra Unidade da Federação, e no segundo grau de jurisdição permaneça questão pendente de análise neste Tribunal de Justiça. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Desnecessária a intimação da parte contrária, não citada. Comunique-se ao juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 24 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora